Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE ALCÂNTARA MATIAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por “COLÉGIO TIRADENTES LTDA – EPP” em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, mantendo a constrição judicial, “de R$ 129,14 em sua conta poupança e R$ 300,66 relativo ao auxílio emergencial”. A executada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores acima referidos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que tais quantias são provenientes, respectivamente, de salário e de auxílio emergencial em razão da Covid-19, tendo como destinação a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família. Ao final, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora sobre os valores depositados em conta bancária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para fins de atribuição de seu efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o d. magistrado de primeiro grau consignou, expressamente, que a expedição de alvará de levantamento da quantia penhora está condicionada à preclusão da decisão agravada. Assim, pode a ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual forma, não há nas alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Com relação aos valores depositados em sua conta bancária, os quais, supostamente, seriam oriundos do auxílio emergencial do Governo Federal, em razão da pandemia da Covid-19, cumpre assinalar que os extratos bancários juntados aos autos de origem não comprovam a alegação vertida pela executada/agravante. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Nesse passo, considerando que a executada, ora agravante, não demonstrou que os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, porquanto não há comprovação de que as quantias ali depositadas sejam provenientes do mencionado auxílio emergencial, impõe-se manter integralmente a r. decisão de primeiro grau. Acrescente-se que a conta bancária da executada/agravante, embora seja intitulada como conta poupança, impõe-se admitir a relativização da impenhorabilidade dos depósitos da aludida conta, sobretudo por constar nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, “há intensa movimentação na conta poupança da executada, o que evidencia que é utilizada, na verdade, como conta corrente, tendo sido desvirtuado o objetivo da poupança, que se destina à formação de uma reserva para o futuro.”. Assim, considerando que a proteção à aplicação financeira estabelecida no inciso X, do art. 833, do Código de Ritos não se aplica ao caso em exame, porquanto a conta bancária sobre a qual recaiu a constrição judicial não se trata, de fato, de uma conta poupança, impõe-se manter incólume a decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora